Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730872-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento incluído em pauta de julgamento em sessão telepresencial designada para o dia 26/01/2022, no qual o agravante pede preferência para fins de acompanhamento da sessão de julgamento. Tendo em vista o disposto no art. 108 do RITJDFT, restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator